Tribunal: TJDFT
Processo: 0723355-51.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0723355-51.2018.8.07.0016 AGRAVANTE: BERTOZZO - PRODUTORA DE FILMES E COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E CALCADOS EIRELI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. ICMS. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS. PREVISÃO NA CRFB/88 E NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO DO FISCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte autora contra sentença do Juízo de origem que julgou improcedente o pedido. No caso, pretende o recorrente que seja declarada inexistente a sua obrigação tributária de pagar diferenças de ICMS ao vender mercadorias para outros Estados, uma vez que é optante do simples nacional. Afirma que a incidência da diferença tributária ofende os princípios da uniformidade geográfica, da isonomia (e do tratamento diferenciado que deve ser dado às micro e pequenas empresas) e do não-confisco. 2. O simples nacional é programa de facilitação tributária que tem fundamento da própria Constituição Federal (art. 179 da CRFB/88), e visa estimular o crescimento de micro e pequenas empresas no território nacional. Sua regulamentação legal está presente na Lei Complementar no 123/2006, que estipula, em seu art. 13, VII, que o recolhimento tributário mensal em documento único de arrecadação também alcança o ICMS. 3. O mesmo dispositivo legal supracitado, entretanto, em seu §1o, XIII, alíneas g, II, e h, estabelece que o simples nacional não exclui a incidência do ICMS relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, quando as aquisições das mercadorias se dão em outros Estados. Deste modo, verifico que a cobrança de tal diferença de alíquotas é constitucional, principalmente porque a própria CRFB/88, em seu art. 155, §2o, VII, determina a referida incidência. 4. Neste raciocínio, inexiste ofensa ao princípio da uniformidade geográfica na cobrança em questão, pois o objetivo do legislador constituinte, ao estabelecer a cobrança da diferença de alíquotas, foi justamente de equalizar a arrecadação tributária entre os Estados-membros envolvidos. 5. Ademais, a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que, nos termos do art. 13, § 1o., XIII, g, da LC 123/2006, norma compatível com a Constituição Federal de 1988, o enquadramento no regime Simples Nacional não afasta a incidência do ICMS devido nas operações com mercadorias oriundas de outros Estados, sujeitas à antecipação do recolhimento do imposto (STJ, AgRg no RMS 29.259/AM, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 06/10/2015). Assim, não há que se falar em ofensa à isonomia ou ao tratamento jurídico diferenciado que deve ser destinado às empresas optantes do Simples Nacional. 6. Este também é o entendimento que vem sendo adotado pelas Turmas Recursais do TJDFT: Acórdão 1182191, 07193889520188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no PJe: 8/7/2019. Partes: Festança Distribuidora de Embalagens LTDA - ME versus Distrito Federal; Acórdão 1035695, 07000835620178070018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2017, publicado no DJE: 8/8/2017. Partes: Gráfica e Editora Rosseto Eireli - ME versus Distrito Federal. 7. Também não há que se falar em confisco através da cobrança em questão, uma vez que, além de se tratar de instituto que possui previsão na própria CRFB/88, como já ressaltado, o recorrente não trouxe elementos concretos que demonstrem o excesso de tributação que está suportando em razão do pagamento da diferença de ICMS. 8. Por fim, a aplicação da retroatividade da lei tributária ao ato ainda não definitivamente julgado, prevista no art. 106, II, do CTN, não possui qualquer relação com esta lide, já que se trata de instituto aplicável apenas às infrações tributárias. 9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao pagamento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1258617, 07233555120188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso extraordinário é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 17588107 e 17588108). Em suas razões recursais, a recorrente, optante pelo SIMPLES Nacional, insurge-se contra a exigência do Fisco do Distrito Federal de recolhimento do ICMS a título de diferencial de alíquota. Haja vista a decisão do Supremo Tribunal Federal de aplicação ao presente feito do paradigma de repercussão geral atinente ao Tema n. 517, o apelo extremo foi sobrestado por esta Presidência, nos termos do art. 1.030, III, do CPC (ID 24277510). Nesse contexto, conforme certidão de ID 3635721, o leading case (RE 970821) foi julgado, tendo o acórdão transitado em julgado, conforme ementas a seguir (Tema n. 517): RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ICMS. FEDERALISMO FISCAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. ASPECTO ESPACIAL DA REGRA-MATRIZ. REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES. SIMPLES NACIONAL. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. POSTULADO DE TRATAMENTO FAVORECIDO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. LEI ESTADUAL 8.820/1989. LEI ESTADUAL 10.043/1993. 1. Não há vício formal de inconstitucionalidade na hipótese em que lei complementar federal autoriza a cobrança de diferencial de alíquota. Art. 13, §1o, XIII, “g”, 2, e “h”, da Lei Complementar 123/2006. 2. O diferencial de alíquota consiste em recolhimento pelo Estado de destino da diferença entre a alíquota interestadual e a interna, de maneira a equilibrar a partilha do ICMS em operações com diversos entes federados. Trata-se de complemento do valor do ICMS devido na operação, logo ocorre a cobrança de um único imposto (ICMS) calculado de duas formas distintas, de modo a alcançar o quantum debeatur devido na operação interestadual. 3. Não ofende a técnica da não cumulatividade a vedação à apropriação, transferência ou compensação de créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos pelo Simples Nacional, inclusive o diferencial de alíquota. Art. 23 da Lei Complementar 123/2006. Precedentes. 4. Respeita o ideal regulatório do tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte a exigência do diferencial de alíquota, nos termos da legislação estadual gaúcha. É inviável adesão parcial ao regime simplificado, adimplindo-se obrigação tributária de forma centralizada e com carga menor, simultaneamente ao não recolhimento de diferencial de alíquota nas operações interestaduais. A opção pelo Simples Nacional é facultativa e tomada no âmbito da livre conformação do planejamento tributário, devendo-se arcar com o bônus e o ônus dessa escolha empresarial. À luz da separação dos poderes, não é dado ao Poder Judiciário mesclar as parcelas mais favoráveis de regimes tributários distintos, culminando em um modelo híbrido, sem o devido amparo legal. 5. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.” (Grifei) 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ICMS. FEDERALISMO FISCAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. ASPECTO ESPACIAL DA REGRA-MATRIZ. REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES. SIMPLES NACIONAL. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. POSTULADO DE TRATAMENTO FAVORECIDO AO MICRO E PEQUENO EMPREENDEDOR. LEI COMPLEMENTAR 123/2006. LEI ESTADUAL 8.820/1989. LEI ESTADUAL 10.043/1993. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PLEITO DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A SEGURANÇA JURÍDICA OU DE MOTIVOS EXCEPCIONAIS DE INTERESSE SOCIAL. 1. O tribunal analisou e considerou constitucional a excepcionalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS também para o sujeito passivo não consumidor final, dentro do regime do Simples Nacional. 2. Inexiste vício formal, bis in idem, dupla cobrança do ICMS ou ofensa ao princípio da não cumulatividade nessa exigência. Conformidade do julgamento com as teses fixadas nos temas 1.093 e 456 da repercussão geral. 3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 4. Não houve mudança de entendimento em torno da matéria no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, de modo que não há que se falar em afronta ao princípio da segurança jurídica. 5. Além disso, não ficou demonstrada a ocorrência de motivos excepcionais de interesse social. 6. Ausentes, portanto, os requisitos necessários à pretendida modulação de efeitos da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral. 7. Embargos de declaração rejeitados. Nota-se que a ementa correspondente ao acórdão ora recorrido, proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, está em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito RE n. 970821 (Tema n. 517/STF) e, por conseguinte, a negativa de seguimento do recurso extraordinário é medida que se impõe. Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente